Tribunal: TJDFT
Processo: 0700468-38.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO (COMPLEXIDADE DA CAUSA) REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU VERIFICADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, EM CONTRARRAZÕES, REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A decisão de ID17273863 deferiu os benefícios da justiça gratuita ao réu/ recorrente.

2. O autor/recorrido impugna, em sede de contrarrazões, a concessão da gratuidade de justiça ao réu/recorrente, sob o fundamento de que o recurso foi interposto sem o requerimento do benefício e o recolhimento do preparo. No caso, verifica-se que o réu/recorrente declarou, em sede de contestação e recurso, ser hipossuficiente (ID17273858, pág. 3). O art. 99 do CPC autoriza a formulação de pedido de gratuidade de justiça na contestação ou em recurso, impondo ao juízo determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos e, ato contínuo, analisar o pedido. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.

3. Aduziu o autor ter sido o seu veículo (Nissan Versa) abalroado na parte traseira pelo automóvel (Renault Kwid) conduzido pelo réu ao reduzir a velocidade para convergir à direita no eixo rodoviário, causando-lhe prejuízos materiais. Requereu a condenação do réu à reparação material (R$3.850,00), relativo ao conserto do veículo, e ao pagamento de lucros cessantes (R$3.900,00).

4. Trata-se de recurso interposto (ID17273858) pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo à obrigação de pagar ao autor a quantia de R$3.850,00, a título de danos materiais.

5. Suscita preliminar de incompetência do juízo, em razão da complexidade da causa, sendo necessidade a realização de perícia. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio dos elementos de prova constantes nos autos. Preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais rejeitada.

6. Nas razões recursais, afirma que o autor/recorrido freou de forma brusca e repentinamente em uma via sem fluxo de tráfego, cuja velocidade é de 80 km/h. Sustenta que a presunção de culpa deve ser afastada, porquanto a seguradora do veículo, após realizar perícia técnica a partir da dinâmica dos fatos apresentada pelas partes, concluiu que o réu/recorrente não foi o responsável pela colisão, razão pela qual se recusou a consertar o seu veículo (carta de recusa – ID17273658). Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e formulou procedente o pedido contraposto consistente no ressarcimento do valor referente à franquia (R$1.733,41).

7. No caso, restou incontroverso que o veículo do réu/recorrente colidiu na parte traseira do veículo do autor/recorrido. Cinge-se a controvérsia a aferir a existência ou não de responsabilidade civil do réu/recorrente, para fins de reparação de danos materiais.

8. Presume-se culpado o motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança, imposto pelo art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor.

9. Nesse sentido: (Acórdão n.1117059, 07052549020188070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Se o condutor do veículo à frente, conforme reconhecido nas razões recursais, necessitou frear bruscamente, não se pode imputar a culpa àquele que primeiro brecou, ocasionando a necessária e repentina redução de velocidade do veículo que seguia à sua retaguarda, pois cabia ao condutor que vinha logo atrás guardar a distância de segurança, de modo a assegurar a frenagem. (Acórdão n.848895, 20140111149439ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/02/2015, Publicado no DJE: 19/02/2015. Pág.: 470).

11. Assim, a simples alegação de que o condutor à frente freou bruscamente, sem que lhe desse a chance de desviar ou frear, por si só, não afasta a culpa pelo sinistro, sendo necessário demonstrar que estava conduzindo o veículo guardando o dever de cuidado e atenção, segundo as normas de trânsito, ou seja, com velocidade compatível com a via e mantendo a distância de segurança. (Acórdão n.1126529, 07259041620178070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 04/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

12. Ademais, o simples comunicado feito pela seguradora do réu/recorrente, desacompanhado do laudo técnico, acerca da recusa de cobertura a terceiro (ID17273658), por si só, não elide a presunção de culpa, uma vez que não foram apresentados quaisquer dados ou elementos que fundamentaram a conclusão negativa da seguradora a respeito da eventual ausência de culpa do demandado.

13. Por todo o exposto, verifica-se que o réu/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II do CPC), pois inexiste nos autos qualquer prova de que a dinâmica do acidente tenha se dado de maneira distinta da narrada na inicial ou que o demandante tenha contribuído de alguma forma para o ocorrido, de modo elidir a sua culpa presumida.

14. Constatada a responsabilidade da parte ré/recorrente pelo evento danoso e a satisfatória comprovação do dano reclamado, com a indicação de 3 orçamentos (ID17273811) para conserto do veículo, é irretocável a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, para condenar o réu/recorrente ao pagamento de R$3.850,00, a título de reparação por danos materiais, e improcedente o pedido contraposto.

15. Por fim, em sede de contrarrazões, o autor/recorrido pleiteia a condenação do réu/recorrente por litigância de má-fé, com fundamento nos artigos 77, inc I, 79 e 80, II e VII, do CPC. Registra-se que jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo autor/recorrido.

16. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

17. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.